Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706122-58.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIA AZALEAS RECORRIDO: CRISTAL SERVIÇOS EIRELI - ME, CENTRO CLÍNICO DIEM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. DEPÓSITO JUDICIAL. TAXA DE JUROS. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. APROXIMADAMENTE 10% AO MÊS. ABUSIVIDADE. REFORMA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que homologou o reconhecimento do pedido de ação de cobrança ajuizada por condomínio em virtude do depósito da quantia devida. A magistrada entendeu que a taxa de juros de, aproximadamente, 10% ao mês, prevista na Convenção do Condomínio, é muito superior às taxas de mercado. Ressaltou que é necessária a limitação para evitar onerosidade excessiva, fixando-a em 2% ao mês e multa de 2% sobre o débito. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença. Sustenta que a Convenção do Condomínio estipula juros de mora no patamar de 0,33% ao dia, não podendo a magistrada reduzir a porcentagem relacionada aos juros. Alega que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária é o dia de vencimento de cada cota condominial e não do depósito. 2. É obrigação do condômino responder pelo pagamento da sua quota-parte das despesas do condomínio, conforme dispõe o artigo 1.336 do Código Civil. 3. Os juros consubstanciam matéria de ordem pública, podendo ser revistos de ofício pelo magistrado. 3.1. Correta a magistrada que, ao perceber que os juros, de quase 10% ao mês, aplicados estão em dissonância aos usualmente praticados no mercado e muito superiores ao patamar de 1% previsto em lei, reduziu-os de ofício para 2% ao mês. 4. Precedente: “(...) Ademais, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais. (...) In casu, os juros moratórios adotados pelo Condomínio, 0,33% ao dia, o que corresponde a aproximadamente 10% ao mês, mostra-se excessivamente oneroso, desvirtuando a natureza jurídica do instituto, o qual possui caráter indenizatório, e não o propósito de conferir receita ao Condomínio credor. 5. Agravo conhecido e desprovido.” (07019373720208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 6/7/2020). 4.1 "O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês, e multa de até dois por cento sobre o débito. A atualização monetária deve ocorrer a partir do vencimento da obrigação. Apelação parcialmente provida. (20161610058173APC, Hector Valverde, 1a turma Cível, DJE: 05/06/2017)". 5. Sobre os valores de despesas condominiais, são cabíveis juros de mora a serem calculados sobre cada prestação, a partir de cada vencimento. 5.1. Os juros não são devidos a partir do depósito judicial, como fez a magistrada de origem, mas sim desde o vencimento de cada parcela até o seu efetivo pagamento, haja vista se tratar de obrigação líquida, certa e com vencimento previamente determinado, incluindo-se também o tempo decorrido entre o ajuizamento da ação e a citação. 6. Apelo parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão vergastado, ao determinar os juros moratórios no montante de 2% (dois por cento) ao mês, ao invés do estipulado em Convenção de Condomínio, de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia, violou o artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Destaca que, nos termos do mencionado dispositivo legal, é dado aos condôminos a liberdade de pactuar o percentual dos juros de mora que melhor atenta às necessidades do condomínio, sendo-lhes permitida a fixação acima de 1% (um por cento) ao mês. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.336, § 1o, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A respeito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE TAXA DE CONDOMÍNIO. JUROS DE MORA EM PATAMAR SUPERIOR A 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM NORMA CONDOMINIAL. 1. Segundo entendimento das duas Turmas que compõem a Segunda Seção, após a vigência do art. 1.336, § 1o, do CC/2002, é possível à norma condominial a fixação de juros moratórios acima de 1% ao mês, em caso de inadimplemento da taxa mensal a que todo condômino está obrigado. 2. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no REsp 1962688/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005